Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Tipicidade. Pena. Substituição. Suspensão.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos, em especial a confissão do acusado.
2 - As declarações da vítima e e-mails, que demonstram que o acusado – ciente das medidas protetivas contra ele impostas e reiteradamente advertido em juízo das consequências do descumprimento – insistiu em manter contato com a vítima, são provas suficientes para manter a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, evidenciando o dolo na conduta.
3 - Por se tratar de bem indisponível, desnecessária a intenção do ofensor em causar mal à vítima, sendo suficiente para a consumação do delito o simples descumprimento das medidas impostas.
4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
5 – O art. 17 da L. 11.340/06 veda expressamente a seja imposta pena de prestação pecuniária ou substituição da pena privativa por multa, nos casos de violência doméstica contra a mulher.
6 – Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a suspensão condicional – medida subsidiária – torna-se prejudicada.
7 – Apelação não provida.